Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-85.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700389-85.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS APELADO: FREDERICO VIEIRA GUIMARAES, BERNARDO AVILA DA SILVA, CONNECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FELLIPE BARBOSA SANTOS, CAMILA MARIA ALVES LOBO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27037080) interposto por WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS ante Sentença (ID 27037043) proferido pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação no 0. 700389-85.2018.8.07.0019 julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal e improcedente os pedidos formulados na reconvenção. Verifica-se a intimação e manifestação em contrarrazões somente das partes autoras, ID 27037083 e ID 27037084. Baixem-se os autos á origem para certificação da intimação e abertura de prazo para contrarrazões as demais partes. Vislumbro, também, pedido de gratuidade de justiça da parte WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS em sua Apelação (ID 27037080), porém, o mesmo não juntou documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada e necessária para o deferimento da gratuidade de justiça. Após, INTIME-SE a parte WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 03 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021 14:12:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador